Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018111-37.2020.8.11.0000
Agravante: LUIZ GONZAGA NETO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ GONZAGA NETO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória no 1026976-23.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no pedido de que o Agravado se abstenha de promover o desconto relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física sobre os vencimentos do Agravante.
Inicialmente, postula pela concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, formulou pedido de suspensão do desconto de imposto de renda retido na fonte, ao fundamento de se tratar de servidor público aposentado desde o ano de 2012 e portador de cardiopatia grave.
Argumenta que, o Artigo 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 9.580/2018, preconiza que são isentos ou não tributáveis, os rendimentos provenientes de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave.
Afirma que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção do desconto do Imposto de Renda sobre os vencimentos de aposentadoria do Agravante.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da gratuidade em relação estritamente a algum dos atos processuais, defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal, face a evidência de insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo em grau recursal.
Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito, a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, conforme consignado na decisão agravada, existe somente um laudo médico, produzido unilateralmente, atestando que o Agravante é portador de cardiopatia grave e exames correlatos, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório e prematura a concessão da pretensão de isenção tributária in initio litis, ato discricionário do ente federativo; especialmente diante da ausência de prévio requerimento administrativo.
Assim, ausente um laudo médico oficial, em sede de cognição sumária, não é possível compreender como suficientemente demonstrada a doença grave, mostrando-se imprescindível a instrução probatória.
Posto isso, não verifico, por ora, os elementos necessários à modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator